Tribunal: TJDFT
Processo: 0739853-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0739853-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. C. S. REPRESENTANTE LEGAL: CREUZA DOS SANTOS CERQUEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Diante da interposição de agravo interno (ID 64401727), intime-se o agravado, A. C. S., para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 dias (CPC 1.021 § 2o). Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator